Tribunal: TJDFT
Processo: 0725260-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725260-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: JOAO MARCOS MOREIRA EVANGELISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, na execução de título extrajudicial (processo n. 0013342-80.1998.8.07.0001) ajuizado contra JOAO MARCOS MOREIRA EVANGELISTA, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e apreensão do passaporte da parte executada. Transcrevo parte da decisão recorrida: INDEFIRO o pedido de suspensão da CNH e apreensão do passaporte da parte executada, à míngua de amparo legal. Ademais, as medidas postuladas não se prestam à satisfação do crédito constituído em favor da exequente, mas a infligir constrangimentos à parte devedora. Promova a parte credora o andamento do feito indicando, no prazo de até 15 dias, bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório (id. 48710949). Em suas razões recursais, a parte agravante (ID 73209470), defende que a decisão recorrida vai contra o entendimento dos Tribunais Superiores, os quais admitem a utilização de medidas executivas atípicas, que dão mais meios ao Exequente de encontrar bens penhoráveis e, assim, extinguir a demanda que já perdura por mais de 3 (três) anos. Elucida que a Agravante adotou praticamente a integralidade das medidas típicas e atípicas previstas no ordenamento jurídico para a localização de patrimônio do Agravado/Executado. Sustenta que o art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a determinar, de ofício ou a requerimento da parte, medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, inclusive em sede de execução, desde que haja razoabilidade, proporcionalidade e indícios de que o devedor se esquiva injustificadamente de cumprir suas obrigações. Afirma que o Agravante é devedor contumaz que, embora ostente indícios de capacidade econômica, demonstra inequívoca resistência ao cumprimento da obrigação, sendo legítima a aplicação de medidas coercitivas que possam estimular o adimplemento do débito. Ao contrário do que concluiu o juízo de origem, as medidas postuladas não têm caráter punitivo, tampouco violam o direito de ir e vir dos Executados. Alega que a decisão agravada merece reforma, pois, diante do esgotamento das medidas executivas tradicionais e da resistência injustificada dos Executados, mostra-se plenamente cabível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e a apreensão dos passaportes, medidas legítimas e eficazes para garantir a efetividade da execução e resguardar a autoridade judicial. Ao final, requer provimento ao agravo para reformar a respeitável decisão agravada, deferindo o pedido de suspensão da CNH e apreensão de passaporte do Agravado/Executado. Preparo recolhido (ID 73246410). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital